Tribunal: TJDFT
Processo: 0753083-78.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-03-12
Data de publicação: 2025-03-21

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. NULIDADE DO RECONHECIMENTO DE PESSOA. NÃO CONFIGURAÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. INOCORRÊNCIA. PEDIDO REVISIONAL IMPROCEDENTE.
I. CASO EM EXAME
1. Revisão Criminal proposta com base no artigo 621, inciso III, do Código de Processo Penal, com a finalidade de desconstituir a condenação do requerente pela prática do delito de roubo circunstanciado, em que se alega que novo entendimento jurisprudencial firmado pelos tribunais superiores autoriza a revisão do processo; a nulidade do ato de reconhecimento, ante a violação ao artigo 226, do Código de Processo Penal; e a insuficiência de provas para a condenação.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) avaliar se a mudança de entendimento pelos tribunais superiores quanto às formalidades para o reconhecimento de pessoa autoriza a revisão criminal; (ii) analisar a validade do reconhecimento realizado pela vítima e sua adequação à disciplina prevista no artigo 226, do Código de Processo Penal; e (iii) verificar a insuficiência de provas para a condenação.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A ação revisional objetiva a desconstituição da sentença condenatória transitada em julgado, com a finalidade de corrigir excepcionais erros judiciários, sendo adstrita às hipóteses taxativamente enumeradas no artigo 621, do Código de Processo Penal, não constituindo, em regra, meio processual adequado para reexame da condenação com fundamento na mudança de entendimento jurisprudencial.
4. As disposições constantes do artigo 226, do Código de Processo Penal, relativas às formalidades para a realização do reconhecimento de pessoas, são aplicáveis diante de fundada dúvida acerca da identidade e qualificação do acusado. Constatado que o reconhecimento pessoal do requerente foi realizado com a observância dos requisitos legais e a ratificação em Juízo, pela vítima, não há nulidade a ser reconhecida.
5. A condenação do requerente foi amparada em elementos probatórios, produzidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, não sendo apresentadas novas provas que demonstrem a alegada inocência ou que, ao menos, tornem duvidosa a prática do crime a ele imputado, o que afasta a tese de insuficiência de provas.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Pedido revisional improcedente.
Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Penal, artigo 226.